Tribunal: STF
Processo: RE 1276320
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 12.546/11. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO. 
    1. A 1ª Seção desta Corte, na sessão de 04-05-2017, nos autos da Apelação Cível nº 5041401-57.2015.4.04.7100/RS, decidiu unificar o entendimento das Turmas Tributárias, nos termos do voto do Relator, Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, no sentido da facultatividade do recolhimento da contribuição substitutiva sobre a receita bruta, na medida que ´Se a forma de tributação estabelecida pela Lei nº 12.546/2011 não concretiza o seu objetivo finalístico e aumenta a carga tributária, surge a lacuna, que deve ser suprida com a restrição da amplitude da expressão literal da norma, para que se preserve o sentido e a finalidade da lei (AC 5070178- -23.2013.404.7100, Relator Desembargador Federal Amaury Chaves de Athayde, juntado aos autos em 30/08/2016)´. 
    2. Tratando-se de mandado de segurança, somente é possível a repetição pela via da compensação, conforme o disposto nas Súmulas nº 269 do STF e 213 do STJ. 
    3. Por se tratar de recolhimento indevido de contribuição instituída a título de substituição de contribuição previdenciária, fica afastada a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/96, podendo a compensação tributária se dar somente com contribuições previdenciárias (conforme o art. 89 da Lei nº 8.212/91, com a redação da Lei nº 11.941/09, combinado com o art. 26 da Lei nº 11.457/07), tudo a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva do mérito da causa (CTN, art. 170-A, acrescentado pela LC nº 104/01), sendo os valores compensáveis acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC (Lei nº 8.212/91, art. 89, § 4º, redação da Lei nº 11.941/09).”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto do presente recurso, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 12.546/2011), circunstância essa que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 830.832-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.129.648/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.136.284-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.250.849/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.263.639/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (RE 936.113-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e  Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator